Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711793-33.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA RECORRIDO: FABIO SILVA MARTINS DECISÃO ANDRE LUIZ DEL CASTILO ROCHA, peticiona nos autos (ID 48556292) visando à reanálise da documentação apresentada para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assevera que apresentou toda documentação exigida por este juízo. Requer, assim, a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade. Em sendo mantida, pede a restituição do prazo de 48h para recolhimento do preparo. Ressalto que a decisão em que indeferiu o pedido de gratuidade levou em consideração as circunstâncias e elementos que indicam que o recorrente possui suficiente capacidade econômica para o pagamento das custas processuais. A proposito, os esclarecimentos e os documentos apresentados pelo recorrente não afastaram as mencionadas evidencias que levaram a interpelação de sua real condição ou capacidade. Pedido de Reconsideração rejeitado. Não há razão para a reabertura do prazo para recolhimento do preparo porque ausente a demonstração de fato relevante para o não recolhimento no prazo inicialmente estabelecido. Ademais, em se tratando de processo contencioso, adversarial, não há espaço para conceções sem amparo ou fundamento próprio, sob pena de violar a igualdade das partes e o devido processo. Nada a prover quanto aos pleitos do requerente. Intime-se. Brasília, 04/07/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.